Tribunal: TJMT
Processo: 1010396-20.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010396-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), RAFFAELA SANTOS MOREIRA - CPF: 026.538.641-18 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010396-20.2017.8.11.0041

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

APELADO: RAFFAELA SANTOS MOREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINARES AFASTADAS - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DAS CHAVES – DEMORA DAS CONSTRUTORAS EM COMUNICAR O AGENTE FINANCEIRO QUANTO AO TÉRMINO DA OBRA – RESPONSABILIDADE PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar do contrato celebrado entre as partes ter sido confeccionado pela Caixa Econômica Federal, esta assumiu os encargos do financiamento realizado em favor do comprador, e não do empreendimento imobiliário em si, de modo que não pode responder pelo atraso na entrega do imóvel, que é inteiramente da construtora/vendedora.

2. Assim, o fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso tenha dado causa a sua cobrança indevida, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum.

3. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça é legítima a cobrança da taxa de evolução da obra até a entrega das chaves, de maneira que qualquer cobrança realizada depois da data fixada para a entrega do bem é indevida.

4. Logo, é das rés/apelante o ônus de ressarcir os valores pagos pela autora/apelada a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal da data da entrega das chaves à autora (que, como dito, deu-se em 08/08/2015) até o término da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, e deverá ser restituído de forma simples, como bem pontuou a sentenciante.

5. Por outro lado,
em que pese tenha sido reconhecido o ato ilícito perpetrado pelas rés/apelantes, qual seja,
ante a demora na comunicação ao agente financeiro quanto à entrega das chaves
, tal circunstância configura apenas mero
descumprimento contratual, não ensejando o dever de indenizar.

6. Com efeito, a
cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque
sequer houve a inscrição do nome da autora/apelante nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010396-20.2017.8.11.0041

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

APELADO: RAFFAELA SANTOS MOREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV Engenharia e Participações S.A.

e

MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda.
, com o escopo de obter a reforma da sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais nº 1010396-20.2017.8.11.0041, ajuizada por
Raffaela Santos Moreira
.

A magistrada singular julgou procedentes os pedidos iniciais para:
1)
Condenar a parte requerida a indenizar a autora pelos prejuízos de ordem material, com o ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal, entre a data da entrega do imóvel em 08/08/2015 e o término da efetiva cobrança irregular, de forma simples, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, cujos valores deverão ser corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir da data do vencimento do pagamento realizado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;
2)
Condenar as requeridas a indenizarem a autora pelos prejuízos de ordem moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Por consequência, condenou as requeridas ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento)

sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do CPC (ID 47491897).

Irresignadas, as rés/apelantes aduzem a ilegitimidade passiva das construtoras e, portanto, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, uma vez que a taxa de evolução de obra foi cobrada pela Caixa Econômica Federal, no contrato de financiamento, de maneira que cabe à referida instituição financeira proceder à restituição dos valores pagos a título da taxa em questão.

Afirmam que, a autora/apelada anuiu com as cláusulas previstas no contrato de financiamento, celebrados junto à Caixa Econômica Federal, que previu a possibilidade de cobranças de juros de obra até a fase de conclusão efetiva do empreendimento, que coincide com a data de averbação do habite-se, ocorrido em 01/02/2016.

Sustentam que, não há que se falar em qualquer ato ilícito das apelantes, que pudesse justificar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 47491899).

A autora/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 47491905).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010396-20.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, a preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, fundada no suposto interesse da Caixa Econômica nestes autos, o que demandaria a remessa do feito à Justiça Federal, não encontra respaldo no acervo fático-jurídico angariado nos autos.

É que, apesar de o contrato de compra e venda do imóvel ter sido confeccionado pela empresa pública federal, esta assumiu os encargos do financiamento realizado em favor do comprador, e não do empreendimento imobiliário em si, não podendo, portanto, responder pelo atraso na entrega do bem.

Nesse sentido:

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO DO NÃO CABIMENTO DAS PRELIMINARES – JUROS DE OBRA – DEVOLUÇÃO DEVIDA DE FORMA SIMPLES – ATRASO NA ENTREGA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEMORA EXCESSIVA – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – ALUGUÉIS PRESUMÍVEIS – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA ESTIPULADA EM FAVOR DO AGENTE FINANCIADOR DO EMPREENDIMENTO – APLICAÇÃO AO CONSUMIDOR – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]. O CDC (arts. 7º, 25, §1º, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Portanto, é evidente a legitimidade deles para responderem por cobranças alegadamente indevidas pelo consumidor, tais como juros de obra e comissão de corretagem.
O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra , caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum
. [...].
(TJMT - N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INEXISTÊNCIA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –– CULPA DA CONSTRUTORA – COMPROVADO- TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA - RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A
Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da construtora
. 2- A taxa de evolução de obra, também denominada “juros de obra”, compreende o repasse, ao adquirente de imóvel na planta, do ônus de remunerar o Banco pelo dinheiro emprestado à construtora para financiar o empreendimento. Considerando o atraso na entrega do imóvel, é devida a restituição dos valores referentes aos “juros de obra”, durante o prazo de inadimplência da construtora, a ser apurado em liquidação de sentença.
(TJMT - N.U 0021021-38.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA – MÉRITO – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – COBRANÇA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA DESPROVIDO. Não se conhece do recurso no tópico em que a sentença atacada lhe foi favorável, porquanto nítida a falta de interesse recursal.
A legitimidade da Caixa Econômica Federal está diretamente ligada à sua atuação no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, não havendo que se falar incompetência da Justiça Comum Estadual já que sua atuação se limitou apenas em assumir os encargos do financiamento realizado pelo comprador, e não os riscos do empreendimento imobiliário em si
.
[...]. Precedentes.
(TJMT - N.U 0055858-22.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

Assim, o fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso tenha dado causa a sua cobrança, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum.

Meritoriamente, o recurso interposto pelas rés/apelantes não merece provimento.

É que, no que se refere à tese de ausência de responsabilidade pelos valores pagos a título de “taxa de evolução da obra”, basta salientar que, embora as referidas verbas tenham sido transferidas pelo comprador diretamente à CEF,
a continuidade do pagamento após o término do prazo contratual decorreu de fato exclusivamente imputável à ré, qual seja,
a demora imotivada na comunicação ao agente financiador quanto à entrega do bem
.

Com efeito, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da taxa de evolução da obra
até a entrega das chaves
, de maneira que qualquer cobrança realizada depois da data fixada para a entrega do bem é indevida.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. SOLIDARIEDADE. RÉS QUE FAZEM PARTE DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CONSUMIDOR. SUMULAS NºS 5 E 7, AMBAS DO STJ.
JUROS DA OBRA (TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA). COBRANÇA APÓS DATA PREVISTA PARA ENTREGA DAS CHAVES. ILEGALIDADE
RECONHECIDA NO RESP. Nº 1.729.593/SP, DJe 27/7/2019. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]. 2. O Tribunal estadual, com base na análise do contexto fático-probatório dos autos, reconheceu a legitimidade das demandadas para figurar no polo passivo da ação, atestando, ainda,
a solidariedade entre elas para responderem pela indevida cobrança dos juros da obra,
após a entrega das chaves
, bem como a competência da Justiça comum estadual. Alterar tal entendimento, com a desconstituição de suas premissas, encontra óbice no enunciado das Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 3. Não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros
antes
da entrega das chaves
, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos (EREsp 670.117/PB, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, DJe 26/11/2012).[...].
(STJ - AgInt no REsp 1855951/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 27/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – INVIABILIDADE – LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – DESCABIMENTO DA TESE DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INEXISTÊNCIA DE CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM FACE DE EVENTUAL ATRASO – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA NO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS MENCIONADOS VALORES – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE – DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO NOS AUTOS – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA- APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. [...].
Incide sobre o sado devedor correção ( taxa de evolução de obra ) até a data limite assinalado no contrato para entrega da obra , onde começa a começar a fase de amortização
. [...].
(TJMT - N.U 0019228-64.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

Destaca-se que, a Cláusula 5ª do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda dispõe que o prazo para entrega da obra seria em 30/09/2015, com a possibilidade de prorrogação da entrega para 180 (cento e oitenta) dias (ID 47491840 - Pág. 2).

Infere-se dos autos que o imóvel foi entregue em 08/08/2015 (ID 47491844 - Pág. 1), todavia a construtora não informou a instituição financeira acerca da conclusão da obra, sendo que esta continuou a realizar as cobranças referentes à taxa de evolução de obra da autora/apelada, restando evidenciada a culpa das rés/apelantes pela cobrança indevida.

Logo, é das rés/apelante o ônus de ressarcir os valores pagos pela autora/apelada a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal da data da entrega das chaves à autora (que, como dito, deu-se em 08/08/2015) até o término da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, e deverá ser restituído de forma simples, como bem pontuou a sentenciante.

Por outro lado,
em que pese tenha sido reconhecido o ato ilícito perpetrado pelas rés/apelantes, qual seja,
ante a demora na comunicação ao agente financeiro quanto à entrega das chaves
, tal circunstância configura apenas mero
descumprimento contratual, não ensejando o dever de indenizar.

Com efeito, a
cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque
sequer houve a inscrição do nome da autora/apelante nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico
.
(TJMT - Ap 165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização
.
(TJMT - Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Desse modo, a sentença merece ser parcialmente reformada, a fim de excluir a condenação das rés/apelantes ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir a condenação das rés/apelantes ao pagamento de indenização por danos morais. Por consequência, dada a sucumbência recíproca, determino o rateio da verba sucumbencial fixada na sentença, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes litigantes, nos termos do “caput”, do art. 86, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020